Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS NÃO DEMONSTRADO. FORTUITO EXTERNO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. No dia 02/03/2024, a autora/recorrente teria sido contatada por um suposto funcionário da Capital Investimentos (1a ré/recorrida) que, em parceira com o Banco Bradesco (2o réu/recorrido), oferecia uma proposta de quitação de um contrato de empréstimo consignado, mediante a celebração de um novo empréstimo, mas com juros menores e o pagamento da diferença. Aceitou a proposta após o fornecimento de diversos dados pessoais da correntista pelo colaborador. Após a contratação, pagou a quantia de R$ 4.415,44 em favor da Capital Investimentos, tendo cessado qualquer contato pelos supostos funcionários. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar exclusivamente a Capital Investimentos a restituir a quantia de R$ 4.415,44.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) eventual responsabilidade do Banco Santander (2o réu/recorrido) para restituir, em conjunto com a Capital Investimentos (1a ré/recorrida), o valor de R$ 4.415,44 e (ii) a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não consta nos autos, em especial nas conversas com o suposto funcionário, qualquer comprovação de que houve a utilização, pelos fraudadores, de dados pessoais sigilosos da correntista, cadastrados na instituição financeira. Assim, a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária foram realizadas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente (TJDFT, Acórdão 1979280 – 1a Turma Recursal).
4. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais, pois não houve comprovação de que a situação tratada nos autos causou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade (TJDFT, Acórdão 1997304 – 3a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.
__________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1979280, 0700203-97.2024.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1997304, 0735042-54.2024.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.